Tribunal: TJMT
Processo: 0007405-95.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0007405-95.2011.8.11.0042
RECORRENTE: JULIO CESAR THOMAZINI TEODORO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JULIO CESAR THOMAZINI TEODORO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81602979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 17 DA LEI No 10826/03) – PLEITO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDA E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 4o, § 1o, DA LEI No. 10.826/2003 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO É PLURISSUBSISTENTE E DE PERIGO ABSTRADO, PERMITINDO A FORMA TENTADA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há falar em absolvição, quando as provas que equipam os autos, demonstram a responsabilidade do réu no cometimento do delito.
Comete o crime de comércio ilegal de arma de fogo, o comerciante que vende arma para alguém sem expedir qualquer documento e sem aguardar a autorização de compra e venda pelo órgão competente (SINARM), nos termos do artigo 4o, § 1o, do Estatuto do Desarmamento.
O delito do artigo 17 da Lei no. 10.826/2003, é um crime plurissubsistente e de perigo abstrato, razão pela qual, é admitida, a tentativa. In casu, ocorreu a tentativa, em razão da venda da arma de fogo ter iniciado, com o pagamento parcial, porém, não sendo concretizada, uma vez que o objeto não foi entregue (tradição), por circunstância alheia a vontade do réu (deflagração de operação policial).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 17, caput, da Lei 10.826/2003, ao argumento de que a conduta praticada, qual seja, “formalização de um compromisso de compra e venda, emissão da nota fiscal, condicionando a entrega da arma de fogo a obtenção do seu registro”, é atípica, razão pela qual pleiteia sua absolvição do crime de comércio ilegal de arma de fogo. (Id. 93791953)
Recurso tempestivo (Id. 94728998).
Contrarrazões (Id. 98245978).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese absolutória por atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 489, § 1.o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PLEITOS PELA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O aresto atacado não contém quaisquer vícios, porquanto o entendimento adotado pela Corte de origem é apto à solução de todas as questões suscitadas e, por via de consequência, o acórdão não é de ser considerado nulo tão somente porque contraria os interesses da parte sucumbente.
2. No que diz respeito à nulidade pela ausência de intimação da Defesa quanto às audiências para a oitiva de testemunhas, a Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na hipótese dos autos, efetivo prejuízo para a Defesa.
3. O Tribunal de origem concluiu que foram apresentadas provas idôneas e aptas a alicerçar a condenação pela prática da conduta prevista no art. 17 da Lei n. 10.826/2003. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o tipo preconizado no art. 12 daquele Diploma Legal, demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1780664/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal para que o relator dê parcial provimento ao recurso especial, monocraticamente, quando constatar que parte da decisão recorrida está em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça - art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil.
2. Mesmo que o Juízo de primeiro grau tenha proferido sentença absolutória, conclui-se que, para examinar as provas amealhadas aos autos, considerou, primeiramente, a higidez da inicial acusatória e o preenchimento de todas as formalidades necessárias à persecução criminal.
3. O Tribunal de origem, no julgamento do recurso de apelação, menciona, com base no princípio do livre convencimento motivado, os elementos probatórios que ensejaram a conclusão de que o agravante cometeu os delitos a ele imputados.
4. Para verificar se as provas colhidas aos autos não são suficientes para embasar o decreto condenatório - ao contrário do que entendeu a Corte local - seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório colhido aos autos, o que é vedado em recurso especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Os fundamentos utilizados para justificar a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime demonstram que a conduta do acusado extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal, o que demonstra a sua maior reprovabilidade.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1347288/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016) (grifei)
Dessa forma, quanto a alegação de violação ao artigo 17 da Lei 10.826/2006, visando a absolvição do recorrente, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da tese supracitada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça